Tribunal: TJDFT
Processo: 0005609-72.2017.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AJUSTE COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CARÁTER DE ESCRITURA PÚBLICA. AUSÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CEF. LITISCONSORTE NECESSÁRIO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL.
1. A promessa de compra e venda de imóvel é um contrato preliminar que tem como objetivo estabelecer os termos essenciais que irão reger a formalização futura do negócio jurídico.
2. A alienação fiduciária é uma garantia real mediante a qual o devedor fiduciante transfere a propriedade resolúvel da coisa ao credor fiduciário, com o intuito de garantir o débito assumido, e, caso não haja a respectiva quitação, a propriedade consolida-se em nome do credor fiduciário. Arts. 22 e 26 da Lei no 9.514/97.
3. Realizado contrato de financiamento de imóvel a ser construído junto a Caixa Econômica Federal, com cláusula de alienação fiduciária e caráter de escritura pública, mediante o qual o bem foi dado em garantia do pagamento da dívida, mostra-se evidente o interesse jurídico da empresa pública na eventual rescisão de contrato anterior de compra e venda com a construtora, já que o ato pode gerar efeitos em seu patrimônio.
4. Há litisconsórcio passivo necessário na demanda de rescisão contratual de compra e venda de imóvel com pacto adjeto de alienação fiduciária, que deve ser integrada também pela respectiva instituição bancária, uma vez que demonstrado o seu interesse jurídico. Por isso, não subsiste interesse processual na ação proposta exclusivamente em desfavor da construtora-incorporadora.
5. Recurso conhecido e não provido.